Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732169-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILO DE JESUS ALVES DA COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CAMILO DE JESUS ALVES DA COSTA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0703030-26.2025.8.07.0011, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 242963080), nos seguintes termos: Inicialmente, passo, desde já, à análise do pedido de gratuidade de justiça em favor do autor. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. Na forma do art. 99, §2o, do CPC, antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. E assim foi oportunizado na decisão de ID 240588011. Todavia, o autor não conseguiu demonstrar minimamente a sua hipossuficiência. Isso porque não colacionou aos autos os documentos indicados expressamente na decisão antecedente. Ao revés, restringiu-se a juntar, sobre o imposto de renda, documento que apenas demonstra que não há restituição a ser recebida e declaração do imposto retido na fonte; quanto aos outros documentos; não contribuem para comprovação de que faz jus a tal benesse. De se ressaltar que, conquanto se identifique como "desempregado", o autor é empresário individual (CNPJ 60.974.735/0001-48), não tendo trazido qualquer elemento relacionado à atividade. Consta, ainda, como proprietário de 3 veículos, tendo o mais recente valor na tabela Fipe indicado entre R$ 94.550,00 a R$ 135.748,00: (...) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça em favor do autor. No agravo de instrumento (ID 74771453), a parte agravante requer “conceder efeito suspensivo à decisão agravada, forte nos artigos 1.019, inciso I, do NCPC de 2015, encaminhando à posterior apreciação desse Egrégio Tribunal de Justiça através de uma de suas Câmaras, a qual, por certo, fará a costumeira Justiça, dando provimento ao presente, reformando a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo””. Para tanto, afirma que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quando o assistido for patrocinado pela Defensoria Pública ou beneficiário de programas assistenciais, reforçando que aquele Tribunal de Justiça considera hipossuficiente quando as custas suplantarem 30% dos rendimentos líquidos dos beneficiários. Alega não possuir fontes de renda formais e ser isento de declaração de imposto de renda, não possuindo qualquer condição de arcar com certidões para comprovar sua vulnerabilidade financeira. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante porque não restou comprovada a incapacidade financeira. Embora a parte seja isento de imposto de renda, afirmou estar empregado e obter rendimentos baixos, mas esses rendimentos não foram juntados aos autos. Nesse contexto, a carteira de trabalho sem anotação também não comprova a situação de vulnerabilidade porque o juízo na origem considerou haver o CNPJ enquanto empresário individual. Contudo, também não constam nos autos os gastos da pessoa jurídica, que para fins legais tem o mesmo patrimônio da pessoa física. Embora a declaração de hipossuficiência para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tenha presunção relativa de veracidade, cabe a parte demonstrar a incapacidade financeira, que não aconteceu. Pelo contrário, a decisão combatida considerou que a parte é proprietária de três veículos automotivos e no agravo de instrumento não há qualquer explicação sobre a titularidade dos bens. Por fim, assim como o juízo na origem, julgo que a documentação juntada em sede de agravo de instrumento é insuficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência econômica, notadamente porque o agravante mora em bairro de classe média. Apesar de demonstrada a plausibilidade do pedido, inviável, neste momento processual, a concessão da gratuidade de justiça. Antes da concessão da gratuidade de justiça pleiteada, mostra-se prudente oportunizar a manifestação da parte agravada; e, ainda, a aguardar a manifestação do Colegiado. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros impeditivos de arcar com as custas processuais e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício. Intime-se a parte agravante para efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Após, retorne-se os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator